Tribunal: TJDFT
Processo: 0750656-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0750656-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURICIO CANOVAS SEGURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a informação prestada pela Secretaria da Turma, certidão de ID 32481335, que esclareceu sobre a disponibilidade de visualização do voto, ementa e acórdão no documento de ID 31401620, bem como constatada a devida publicação da decisão recursal no DJE (certidão de ID 31459044), nada há a prover sobre o requerimento de ID 32294344, realizado pela parte. Após as intimações necessárias, prossigam-se com as diligências de praxe. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.